Tribunal: CARF
Processo: 16692.720075/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSOS REPETITIVOS (CARF). PARADIGMA 1201006.344. TEMA 736/STF (RE 796.939/RS; ADI 4.905). DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). MULTA ISOLADA DE 225% (ART. 18 DA LEI 10.833/2003 C/C ART. 44, §2o, DA LEI 9.430/1996).
Mera não homologação de compensação não configurada. DCOMP com informação falsa (saldo negativo inexistente) e inobservância à intimação. Alcance do tema 736 limitado à penalidade vinculada exclusivamente à não homologação (art. 74, §§15 e 17, da lei 9.430/1996). Embargos providos, com efeitos infringentes.
ADMISSIBILIDADE. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
A ausência de apresentação de impugnação tempestiva por responsável solidário regularmente intimado impede a instauração do contencioso administrativo em relação a ele. Opera-se a preclusão processual, vedado o conhecimento do recurso voluntário quanto ao sujeito passivo revel.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
O agravamento da penalidade pelo não atendimento a intimações subsiste quando não impugnado especificamente no recurso voluntário, operando-se a preclusão quanto ao ponto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
DCOMP. MULTA ISOLADA. INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18, §2o, DA LEI No 10.833/2003
Caracterizada a falsidade objetiva das informações prestadas em declarações de compensação, impõe-se a aplicação da multa isolada prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou atuação de terceiros contratados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ARTS. 124 E 135 DO CTN. NECESSIDADE DE LIAME SUBJETIVO
A responsabilização pessoal do administrador exige demonstração individualizada de participação consciente e nexo causal com o ilícito, não bastando a mera condição societária ou benefício econômico indireto. Ausentes os requisitos do art. 124, I, e do art. 135, III, do CTN, afasta-se a corresponsabilização do sócio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720075/2019-18
ACÓRDÃO
1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO ADJUNTO DERAT SPO
INTERESSADO
M. FRAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSOS REPETITIVOS (CARF).
PARADIGMA 1201‐ 006.344. TEMA 736/STF (RE 796.939/RS; ADI 4.905).
DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). MULTA ISOLADA DE 225% (ART. 18 DA LEI
10.833/2003 C/C ART. 44, § 2o, DA LEI 9.430/1996).
Mera não homologação de compensação não configurada. DCOMP com
informação falsa (saldo negativo inexistente) e inobservância à intimação.
Alcance do tema 736 limitado à penalidade vinculada exclusivamente à não
homologação (art. 74, §§ 15 e 17, da lei 9.430/1996). Embargos providos,
com efeitos infringentes.
ADMISSIBILIDADE. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
A ausência de apresentação de impugnação tempestiva por responsável
solidário regularmente intimado impede a instauração do contencioso
administrativo em relação a ele. Opera-se a preclusão processual, vedado o
conhecimento do recurso voluntário quanto ao sujeito passivo revel.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
O agravamento da penalidade pelo não atendimento a intimações subsiste
quando não impugnado especificamente no recurso voluntário, operando-
se a preclusão quanto ao ponto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
DCOMP. MULTA ISOLADA. INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18, §2o, DA LEI No
10.833/2003
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
2
Caracterizada a falsidade objetiva das informações prestadas em
declarações de compensação, impõe-se a aplicação da multa isolada
prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003. A responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do
CTN, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou atuação de
terceiros contratados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ARTS. 124 E 135
DO CTN. NECESSIDADE DE LIAME SUBJETIVO
A responsabilização pessoal do administrador exige demonstração
individualizada de participação consciente e nexo causal com o ilícito, não
bastando a mera condição societária ou benefício econômico indireto.
Ausentes os requisitos do art. 124, I, e do art. 135, III, do CTN, afasta-se a
corresponsabilização do sócio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material
apontada, nos termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de
voto o Conselheiro Lucas Issa Halah.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
3
Cuidam os autos de embargos opostos pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão (DERAT/SP - Unidade Preparadora)
contra acórdão proferido por esta Turma (1201-006.680) que, por maioria, deu provimento ao
Recurso voluntário do contribuinte para afastar a multa isolada de 225%, aplicando, por adesão, a
tese fixada no Tema 736/STF (inconstitucionalidade de multa por mera não homologação de
compensação) e o entendimento firmado em paradigma de recursos repetitivos no CARF
(Acórdão no 1201‐006.344).
A Unidade Preparadora sustenta inexatidão material do acórdão, visto que o auto
de infração destes autos não teria se baseado nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (núcleo
do Tema 736), mas sim no art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 44, § 2o, da Lei
9.430/1996, ante inserção de informação falsa na DCOMP (retenções inexistentes), somada ao
não atendimento às intimações.
Requer a análise do vício apontado por este Conselho.
É o relatório.

VOTO
1
EMBARGOS
Os embargos foram admitidos pela Presidência, com fundamento no art. 117 do
RICARF, por apontarem possível inexatidão material no acórdão embargado.
Da mesma forma, recebo os embargos e passo a analisá-los, de modo a verificar a
inexatidão material apontada.
Delimita-se a controvérsia a (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
inexatidão material ao aplicar automaticamente o paradigma repetitivo (Ac. no 1201‐006.344) e o
Tema 736/STF; e (ii) sendo positiva a resposta, se é caso de distinguir o precedente, porquanto o
Auto de infração teria se ancorado em fundamentação diversa (art. 18 da Lei 10.833/2003 c/c art.
44, § 2o, da Lei 9.430/1996), em contexto fático de falsidade (informação falsa em DCOMP e
desatendimento a intimações), e não na mera não homologação da compensação.
O Tema 736/STF (RE 796.939/RS, à luz também da ADI 4.905) fixou a
inconstitucionalidade de multa isolada aplicada pelo simples fato de a compensação não ter sido
homologada, entendendo a Corte que esse exercício regular do direito de petição e do
procedimento administrativo (PER/DCOMP) não configura infração a ser punida por multa isolada.
Em consequência, autos lavrados com base exclusivamente nessa hipótese (tipificada nos §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei 9.430/1996) devem ser afastados.
Contudo, a razão de decidir da Suprema Corte não alcança hipóteses em que a
Administração demonstra: (a) falsidade ou simulação na declaração; (b) inexistência do crédito
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
4
invocado lastreada em dados objetivos (p. ex., ausência total de DIRF compatível e ECF/DCTF
apontando IR a pagar); (c) descumprimento de intimações; e (d) base legal autônoma de
penalidade (v. g., art. 18 da Lei 10.833/2003, com qualificação por fraude – art. 44, § 2o, da Lei
9.430/1996). Nesses casos, não se pune o mero envio da declaração de compensação, mas a
conduta de inserir informação falsa para extinguir tributos, o que é qualitativamente distinto da
situação apreciada pelo STF.
Essa afirmação decorre, não apenas da interpretação desta relatora acerca do
acórdão de Repercussão Geral, mas do PARECER SEI No 2674/2023/MF, que autorizou a dispensa
da PGFN de contestar e recorrer nos processos relacionados ao Tema 736:
(...) é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido abarcadas
pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores, consideradas
válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade, sonegação,
conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não declarada, a saber:

multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, com previsão no art. 18, §2o, da Lei no 10.833, de 2003,
combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; (destaques meus)
De fato, trechos do acórdão proferido pelo STF corroboram a interpretação ora
encampada:
Voto do Ministro relator, Edson Fachin
Trata-se de saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em
que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
(...)
Verifica-se que o cerne do litígio persiste, uma vez que somente se alterou a base
sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto
de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de
petição e ao princípio do devido processo legal.
Em síntese, firmo convicção em sentido convergente ao parecer ministerial, ou
seja, pela inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/96, tendo em conta que a mera não homologação de compensação
tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para ensejar sanção tributária.
Voto Vogal Ministra Carmen Lúcia:
A compensação “será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados” (§1o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996).
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
5
No § 2o do art. 74 dessa lei estabelece-se que “a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.” No §17o do art. 74 da Lei n.
9.430/1996, determina-se a incidência de multa quando declarações de
compensação não vierem a ser, posteriormente, homologadas pela Secretaria da
Receita Federal.
Saliente-se que a multa incide ainda que não haja falsidade no pedido, pois,
havendo, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme determina o §2o do art. 18
da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
(...)
Assim como a exigência de depósito prévio, a multa prevista no § 17o do art. 74
da Lei n. 9.430/1996 tem por objetivo a intimidação do contribuinte de forma a
desestimulá-lo a apresentar declarações de compensação, incidindo ainda que
não haja falsidade no pedido, pelo que frustra o regular exercício do direito de
petição.
(...)
A multa imposta não distingue entre os contribuintes de boa-fé que, por um erro
técnico, tenham suas compensações não homologadas e aqueles que, apesar de
cientes da ausência de direito à compensação, apresentam suas declarações de
má-fé.
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%,
conforme determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. (destaques meus)
Percebe-se claramente, portanto, que o STF julgou inconstitucional a multa que
incidia sobre a mera não homologação de compensações, que não esteja calcada em elementos
como falsidade das informações, ou condutas criminosas (sonegação, fraude e conluio). Essas
outras penalidades foram constantemente ressalvadas no julgamento, a fim de diferenciar o
intuito punitivo a multa declarada inconstitucional.
Assim, o paradigma de recursos repetitivos citado no acórdão embargado (Acórdão
no 1201‐006.344) foi desenhado justamente para casos típicos de multa vinculada à mera não
homologação de compensação, sem elementos de fraude declaratória autônoma. Se o suporte
fático-probatório diverge materialmente, a técnica do distinguishing impõe não transpor
mecanicamente a ratio decidendi do precedente.
No caso dos autos, a DERAT/SP apurou, documentalmente, que o alegado saldo
negativo de IRPJ foi construído exclusivamente com retenções na fonte supostamente promovidas
pelo Itaú Unibanco no montante de R$ 230.000,00 e R$ 500.000,00, ao passo que a DIRF da fonte
pagadora consigna valores irrisórios de R$ 287,43 e R$ 272,15. Além disso, a ECF e a DCTF do
contribuinte informavam IRPJ a pagar nos mesmos períodos — portanto, incompatíveis com a
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
6
existência de saldo negativo. Não houve apresentação de comprovantes das retenções após duas
intimações.
Tais achados levaram a autoridade fiscal a não homologar as DCOMPs (fls. 157/182)
e a lavrar Auto de infração (fl. 183/210) para lançar penalidade de 225% com fundamento no art.
18, caput, §§ 2o e 5o, da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996
(falsidade da DCOMP e não atendimento a intimações). Também foram imputadas
responsabilidades solidárias (CTN, arts. 124 e 135) e mencionadas as repercussões penais (Lei
8.137/1990).
Logo, não se está diante de multa por mera não homologação (que é o cerne do
Tema 736/STF), mas de sanção pela inserção de informação falsa em DCOMP, o que desborda do
âmbito do precedente constitucional que fundamentou a conclusão do acórdão paradigma no
1201‐006.344.
Dessa forma, os embargos merecem acolhimento e, efetuada a correção, impõe-se
conferir efeitos infringentes aos embargos, pois a distinção ora reconhecida demanda o
julgamento autônomo do Recurso voluntário, enfrentando-se os argumentos dos Recorrentes,
destinados a afastar a penalidade imposta com base no art. 18 da Lei 10.833/2003 c/c art. 44, § 2o,
da Lei 9.430/1996.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO
Tendo em vista a brevidade do relatório exposto apenas para fins de análise dos
embargos da Unidade Preparadora, narro agora com mais detalhes o caso concreto, de modo a
propiciar um julgamento seguro e específico do recurso voluntário.
2.1 RELATÓRIO
Na origem, trata-se de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica M. FRAL –
DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., com responsabilização solidária de seus
sócios Edson Guissan Maeda e Emerson Yoshinobu Maeda, bem como das empresas Platinum
Consultoria Empresarial EIRELI e RML Consultoria Empresarial EIRELI e dos respectivos titulares
Fagner dos Santos Araújo e Robson Martins Leitão, para lançamento de multa isolada de 225%
sobre débitos indevidamente compensados via Declarações de Compensação – DCOMP (total da
multa: R$ 2.710.497,90). Consta a imputação de falsidade de informações nas DCOMPs e não
atendimento a intimações, tendo a Fiscalização consignado, ainda, a emissão de Representação
Fiscal para Fins Penais.
Segundo a descrição dos fatos no auto de infração (fls. 183/210) e no Despacho
Decisório (fls. 157/182) que lhe serve de fundamento, a Fiscalização verificou a apresentação, pela
Contribuinte, de sucessivas DCOMPs nas quais se declaravam créditos de saldo negativo de IRPJ
apurados no 4o trimestre de 2015 (R$ 687.515,71) e no 1o trimestre de 2016 (R$ 639.715,95). A
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
7
DRF apurou que tais “saldos negativos” teriam sido formados exclusivamente por retenções na
fonte (IRRF) declaradas como realizadas pelo Itaú Unibanco S.A., mas inexistentes ou irrisórias nas
DIRF das supostas fontes pagadoras (R$ 759,41 para 2015 e R$ 0,00 para 2016).
Além disso, a própria ECF e DCTF da Contribuinte apontavam IRPJ a pagar naqueles
trimestres (R$ 21.815,82 e R$ 20.943,12, respectivamente), o que inviabilizava a existência de
saldo negativo para o mesmo período. Diante da ausência de resposta a duas intimações e das
inconsistências verificadas, concluiu‐se pela falsidade das informações inseridas nas DCOMPs e
pela não homologação das compensações, com lançamento de multa isolada de 225%, composta
pela penalidade do art. 18, §2o, da Lei 10.833/2003 (multa de 150% por falsidade) majorada em
50% pelo art. 44, §2o, da Lei 9.430/1996 e art. 74, § 2o, da IN RFB no 1.717/2017 (não atendimento
à intimação), nos seguintes termos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/96:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IN RFB no 1.717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
8
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar
documentos ou arquivos magnéticos. (destaques meus)
Foram apresentadas três impugnações:
(i) M. FRAL e Edson Guissan Maeda (conjunta, fls. 233/243),
(ii) Fagner dos Santos Araújo (responsável pela empresa Platinum, fls. 246/270) e
(iii) Platinum Consultoria Empresarial EIRELI (fls. 273/303).
Na impugnação da M. FRAL e de Edson Guissan Maeda requereu-se o efeito
suspensivo e suspensão da exigibilidade dos débitos com base no art. 151, III, do CTN, bem como a
suspensão/arquivamento a Representação Fiscal para fins penais, invocando a Súmula Vinculante
24 (STF) — ausência de lançamento definitivo.
No mérito, alegaram que houve erro formal no PER/DCOMP, sem dolo e sem
prejuízo ao Erário. Sustentaram que os créditos teriam sido adquiridos por cessão e que a origem
foi informada erroneamente como “saldo negativo”.
Quanto às penalidades, subsidiariamente, defenderam a limitação da multa a 20%
(art. 61 da Lei 9.430/1996) ou redução a 75% (art. 44, I, da Lei 9.430/1996). Invocaram os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco (art. 150, IV, CF), com precedentes
do STF/STJ e ementas do CARF para redução de multas.
Por fim, também subsidiariamente, os Impugnantes requereram o “direito de
substituir o crédito equivocadamente utilizado por outro autorizado pela legislação vigente.”
Já o responsável solidário Fagner dos Santos Araújo apresentou impugnação
semelhante à da Contribuinte principal, defendendo a inexistência de fraude e afirmando que
“tudo foi lançado”, e por “falta de campo” no PER/DCOMP indicava‐se saldo negativo, mas as
DCTFs teriam revelado quais créditos efetivamente se pretendia compensar; requereu diligência
para que a Fiscalização juntasse as DCTFs.
Quanto à responsabilidade solidária, sustentou que o art. 135 do CTN exige
comprovação de dolo e excesso de poderes/infração de lei, o que não se demonstrou, defendendo
afastamento da responsabilidade da Platinum e dele próprio.
Subsidiariamente, pediu redução da multa de 225% para faixa entre 10% e 75%,
invocando os princípios do não confisco e proporcionalidade.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
9
A impugnação da responsável solidária Platinum Consultoria Empresarial EIRELI
trouxe alegações idênticas às de Fagner dos Santos Araújo.
A DRJ/RPO proferiu acórdão julgando improcedentes as impugnações. A Turma
julgadora rechaçou a tese de “erro formal”, indicando que a conduta reiterada de enviar
declarações com créditos inexistentes e, inclusive, vincular em DCTF débitos a crédito controlado
em processo administrativo de terceiro (CDM Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda.),
evidencia dolo e se amolda ao art. 72 da Lei 4.502/1964 (fraude).
Além disso, o voto condutor da decisão justificou a majoração de 50% da multa
prevista no art. 44, §2o, da Lei 9.430/1996, em razão do não atendimento às intimações para
explicitar a origem do crédito.
A responsabilidade solidária de todos os envolvidos foi mantida com base nos arts.
124 e 135 do CTN. A DRJ salientou que as DCOMPs foram transmitidas com o certificado digital da
Platinum, revelando interesse comum e atuação do mandatário na inserção das informações, o
que legitima a corresponsabilização.
A respeito dos princípios constitucionais, a DRJ consignou que não lhe compete
afastar lei por alegada inconstitucionalidade (Súmula CARF 2; art. 26‐A do Decreto 70.235/1972),
razão pela qual não apreciou a pretensão de reduzir/afastar a multa por suposto não confisco.
Em relação ao pedido de substituição do crédito, o Acórdão indeferiu por configurar
inovação e por incompetência da DRJ para reabrir a fase declaratória (necessidade de nova
DCOMP perante a DRF competente). Também lembrou a vedação à retificação após intimação
(art. 107 da IN RFB 1.717/2017).
Após a ciência regular de todos os responsáveis solidários, apenas a Contribuinte
principal e os responsáveis Edson Maeda e Emerson Maeda interpuseram recurso voluntário
conjunto (fls. 360/671).
Em preliminar, os Recorrentes sustentam a nulidade do auto de infração ou, ao
menos, a impossibilidade de imposição de solidariedade tributária à empresa e aos sócios
administradores, por ausência de interesse comum no fato gerador da penalidade (art. 124, I, do
CTN). Afirmam que não participaram da escolha da origem do crédito e que as compensações
foram operacionalizadas por terceiros contratados, que, segundo os Recorrentes, ofereceram e
executaram “serviços de compensação tributária” com promessa de existência de créditos aptos a
saldar débitos federais.
Para corroborar suas alegações, anexam comprovantes de pagamentos mensais de
honorários na ordem de R$ 20.000,00 entre junho/2017 e dezembro/2018, cópia de contrato de
consultoria tributária, além de trocas de mensagens entre o consultor e o sócio Edson, e também
mensagens com a esposa do consultor, que também compunha a equipe. A partir desse conjunto,
os Recorrentes sustentam que não houve adesão consciente a qualquer esquema fraudulento e
que faltam elementos para reconhecer, em relação à empresa e a seus sócios, o alegado interesse
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
10
comum na conduta sancionada, razão pela qual pugna pela exclusão de todos do polo passivo
solidário, caso não se reconheça a nulidade total da autuação.
No mérito, o recurso assenta‐se na tese de boa‐fé objetiva e ausência de dolo.
Afirmam os Recorrentes que sempre atuaram regularmente em suas atividades empresariais, sem
histórico de autuações, e que, tão logo desconfiaram da inidoneidade da empresa de consultoria,
ao final de 2018, teriam interrompido a prática de compensação e retomado o recolhimento de
tributos a partir de janeiro de 2019, juntando aos autos DARFs e comprovantes de pagamento de
tributos de 2019 e 2020.
Acrescentam que, posteriormente, veio a público a notícia de prisões do consultor
indicado e de terceiros a ele vinculados (Grupo Platinum), o que reforçaria a condição da empresa
como vítima de golpe, e declara intenção de regularizar integralmente os débitos objetos das
DCOMPs por meio de parcelamento. Nessa toada, requerem o afastamento da multa de 225% por
entenderem que não houve proveito indevido deliberado, senão indução a erro atribuída aos
consultores.
Em reforço, os Recorrentes arrolam fundamentos constitucionais: afirmam que a
penalidade de 225% viola os princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
citando precedentes do STF e do STJ para sustentar que a sanção deve guardar medida com a
gravidade da conduta e o elemento subjetivo aferido.
Com base nesses parâmetros, pleiteiam a anulação do Auto de infração e juntam os
seguintes documentos:
 contrato social da pessoa jurídica;
 comprovantes bancários dos pagamentos aos consultores;
 comunicações eletrônicas entre o consultor e os sócios;
 o termo de intimação que teria motivado a ruptura com o serviço;
 comprovantes de recolhimentos posteriores e reportagens sobre as investigações
criminais, tudo com o propósito de demonstrar boa‐fé, rompimento imediato
quando surgiram as suspeitas e disposição de adimplir os tributos devidos pelos
meios ordinários.
Narrado o histórico do processo, passo a analisar os argumentos do Recurso
voluntário.
2.2 ADMISSIBILIDADE
Embora a admissibilidade do recurso já tenha sido realizada quando da prolação do
acórdão embargado, existem aspectos que precisam ser verificados agora, dada a modificação do
escopo de julgamento.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
11
O recurso voluntário foi interposto em nome da M.Fral, de Edson Guissan Maeda e
Émerson Yoshinobu Maeda. Contudo, embora tenha sido regularmente intimado (fl. 216), o sr.
Émerson não apresentou Impugnação contra o auto de infração. A peça de defesa de fls. 233/243
arrolou apenas a M.Fral e o sr. Edson Guissan Maeda e, afora isso, não localizei nos autos
nenhuma outra Impugnação que pudesse ter sido protocolada pelo sr. Émerson em separado.
Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em relação ao responsável
solidário Émerson Yoshinobu Maeda, visto que se operou a preclusão processual em relação a
ele.
De fato, a ausência de apresentação de impugnação configura a não instauração do
contencioso administrativo, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72. Ainda, o art. 17 do
mesmo diploma processual prevê que “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Soma-se a isso o fato de que os vínculos processuais de cada sujeito passivo são
tratados de forma individual e autônoma no regramento do Processo Administrativo Fiscal federal,
conforme se observa dos seguintes artigos do Decreto 7.574/2011, que também regulamenta a
matéria:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização
da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da
notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento. (destaques meus)
Em outras palavras, o sujeito passivo regularmente intimado que deixa de impugnar
o auto de infração no prazo de 30 dias perde, em sede administrativa, a oportunidade de discutir o
lançamento, ficando consolidada sua responsabilidade tributária tal como exigida pela fiscalização,
a não ser que a obrigação principal seja extinta pelas instâncias de julgamento.
A jurisprudência deste Conselho é predominante nesse sentido, conforme se
observa nas ementas exemplificadas a seguir:
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
12
A não apresentação tempestiva da impugnação, na dicção do Decreto no
70.235/72, conhecido como Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal, artigos
15, 16, § 4o, e 21, caracteriza a preclusão do direito de se manifestar no processo.
(Acórdão no 1102-001.658 – 26 de junho de 2025, relator Lizandro Rodrigues de
Sousa)
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante,
ocorrendo a preclusão processual para os demais interessados que não
apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública. Além da
matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram.
(Acórdão no 9303-016.555 – CSRF, 19 de fevereiro de 2025, relatora Tatiana
Josefovicz Belisário, redator designado Vinícius Guimarães)
Importante registrar apenas que, tendo a empresa e outros responsáveis tributários
impugnado o lançamento e recorrido contra a decisão da DRJ, a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa em relação a todos os corresponsáveis, nos termos do art. 5o, da IN RFB no
1.862/20181.
Importante registrar, ainda, que a multa agravada em 50% pelo não atendimento às
intimações não foi questionada no recurso voluntário. Muito embora os Recorrentes questionem
a multa de 225% como um todo, pedindo seu cancelamento em função da ausência de dolo na
falsidade das informações, ou sua redução por ofensa aos princípios da razoabilidade e não-
confisco, os Recorrentes não atacam o fundamento da multa agravada em 50%, contida na multa
total de 225%. Desse modo, apesar desta relatora entender inaplicável o agravamento em casos
como o presente, não há a possibilidade de aplicar esse entendimento ante a ausência de
questionamento pelos Recorrentes.
Por último, em relação à matéria do recurso voluntário, ressalvo que os Recorrentes
aduzem alegações que perpassam a inconstitucionalidade de normas ou condutas fiscais, o que, a
meu ver, levaria ao não conhecimento parcial do Recurso, em razão da Súmula CARF no 2. Porém
opto por analisar essas alegações no mérito, respeitados os limites a que este Conselho está
submetido.

1 Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário
em relação aos demais.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
13
2.3 MULTA ISOLADA EM RAZÃO DE NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO QUANDO
SE COMPROVE FALSIDADE DA DECLARAÇÃO – 150%
Não obstante a plausibilidade na comprovação de que os Recorrentes foram vítimas
de um golpe perpetrado por terceiros, entendo não ser possível afastar a multa isolada aplicada
na forma do art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
Inicialmente, rechaço os argumentos preliminares no ponto em que os Recorrentes
pretendem atribuir à pessoa jurídica autuada a condição de responsável solidária para, a partir daí,
sustentar ausência de interesse comum (art. 124, I, do CTN) por “não ter participado do fato
gerador da penalidade”. A empresa figura no polo passivo como sujeito passivo principal, pois foi
em seu nome que se transmitiram as declarações de compensação reputadas falsas, ainda que
operacionalizadas por mandatário ou terceiros contratados. Não se trata, portanto, de hipótese de
solidariedade tributária da pessoa jurídica, mas de imputação direta da infração a quem a praticou
formalmente.
Já quanto aos sócios administradores, o debate é pertinente e a insurgência
recursal se firma também na tese de que teriam sido enganados por consultoria contratada,
devendo ser excluídos do polo passivo da demanda juntamente com a empresa da qual são sócios,
por ausência de dolo e de comprovação de interesse comum nos termos do art. 124, do CTN. A
discussão sobre a responsabilidade pessoal dos administradores, porém, será enfrentada em
tópico próprio.
No mérito, da análise dos elementos fáticos que compõem o processo, percebe-se
que a materialidade do lançamento decorre de um conjunto de inconsistências objetivas que,
analisadas em bloco, conduzem à conclusão de que as DCOMPs foram transmitidas com
informações inverídicas sobre a existência/legitimidade do crédito utilizado para extinguir débitos:
1. Volume e reiteração da conduta: O despacho decisório e o auto de infração
arrolam 23 DCOMPs transmitidas entre 16/05/2017 e 24/09/2018, todas ancoradas
em crédito de mesma natureza e com a mesma problemática de confirmação
(suposto saldo negativo do 4o trimestre de 2015 e 1o trimestre de 2016), o que
afasta a hipótese de equívoco pontual e revela um modus operandi reiterado.
2. Inexistência de lastro declaratório do alegado saldo negativo: o crédito informado
(saldo negativo decorrente de retenções em aplicações financeiras) não foi
confirmado nas escriturações/declarações da própria contribuinte (ECF) e
tampouco foi corroborado nas declarações das fontes pagadoras (DIRF). Pelo
contrário, a ECF da empresa apurou IRPJ a pagar nos dois períodos que teriam
originado o crédito.
3. Ausência de esclarecimento/documentação mínima quando instada a apresentar:
a multa de 50% por não atendimento das intimações será objeto de capítulo
próprio neste voto, mas, para fins de análise da manutenção da multa do art. 18 da
Lei no 10.833/2003 é relevante registrar que não houve, nem no curso da
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
14
fiscalização, nem nas manifestações processuais, a apresentação de elementos
capazes de demonstrar a origem e a titularidade do crédito. Pelo contrário,
inicialmente, os Recorrentes afirmavam que se tratava de crédito originado de
cessão, erroneamente apontado como saldo negativo e, depois, informaram terem
sido vítimas de golpe. Ou seja, reconheceu-se a inexistência de saldo negativo a
compensar.
4. Elementos adicionais de inverossimilhança/falsidade apontados pela DRJ e
apoiados em documentos dos autos: a DRJ agregou fundamentos importantes,
com destaque para situação em que (i) determinado débito consta como pago da
DCTF e, em seguida, como compensado, e (ii) o processo administrativo indicado
como referência na compensação estava em nome de terceiro alheio à relação
jurídico-tributária.
Esse quadro satisfaz o núcleo normativo da multa aplicada, o que é essencial para
delimitar o ponto jurídico que diferencia esta penalidade de outras figuras sancionatórias. Isso,
porque, dada a gravidade da penalidade imposta (150% dos débitos objetos das DCOMPs), poder-
se-ia questionar a superficialidade da fundamentação constante do despacho decisório, que, a
partir dos elementos objetivos narrados acima, concluiu pela falsidade das declarações e trouxe
até mesmo consequências criminais para o ato. Veja-se:
Despacho Decisório:
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos aproveitados
nas compensações.
(...)
Cumpre salientar que, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Ao informar em DCOMP crédito que sabia ser inexistente,
conforme apuração constante em sua escrituração contábil-fiscal, o contribuinte
extinguiu, sob condição resolutória, os débitos compensados.
Deste modo, não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de erro escusável,
mas intenção dolosa de burlar a Fazenda Pública, com a apresentação de
compensações com direito creditório sabidamente inexistente para a extinção
de tributos federais.
A inserção de informações de que tinha plena consciência de serem falsas em
DCOMP com a intenção de abster-se do pagamento de tributos federais
configura fraude, conforme previsto no art. 72, da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
15
novembro de 1964, e crime contra a Ordem Tributária, nos termos dos arts. 1o e
2o, ambos da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990
(...)
Em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção de
informação falsa na declaração, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, combinado com o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017.
A meu ver, o Despacho Decisório falhou ao concluir pela existência do crime de
fraude, com base na presunção de que a Contribuinte autuada tinha plena consciência de que as
informações inseridas nas DCOMPs eram falsas, o que caracterizaria a “intenção dolosa de burlar a
Fazenda Pública.” A Autoridade Fiscal não demonstra esse dolo, não constrói a comprovação do
nexo subjetivo entre a conduta da empresa e de seus sócios e a consequência criminal
imputada.
O que se vê no despacho decisório e no auto de infração é uma inferência no
sentido de que, se as informações prestadas em DCOMP não são verídicas, dada a inexistência do
saldo negativo pleiteado, logo, a empresa em nome da qual as DCOMPs foram transmitidas
cometeu o crime de fraude e de envio de informações falsas ao fisco.
Contudo, isso não interfere na integridade da autuação, justamente porque a multa
imposta se fundamentou, ao fim e ao cabo, na constatação de falsidade objetiva das DCOMPS (art.
18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833), não na configuração do crime de fraude ou de envio de
informações falsas ao fisco. Essa menção na fundamentação fiscal, apenas teve o intuito de
justificar a emissão de Representação Fiscal para fins penais e de responsabilização solidária dos
sócios da empresa, o que será analisado em tópico específico.
Veja-se, dizer que se contata falsidade em declaração de compensação com base
em elementos objetivos para se aplicar a multa isolada não é o mesmo de caracterizar o crime, o
tipo penal do envio de informações falsas ao fisco constante dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90,
ou de fraude constante do art. 72, da Lei no 4.502/64. Embora as palavras usadas nas duas normas
tenham raízes semelhantes (falsidade), a configuração da infração é totalmente diversa.
Pois bem, a jurisprudência deste Conselho tem reconhecido que a multa por envio
de DCOMP com informação falsa, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, não se confunde com
a multa de ofício qualificada por fraude, conluio ou sonegação (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96) e,
por isso, não exige a mesma demonstração do elemento subjetivo (dolo específico) que seria
indispensável para qualificação da multa em outras hipóteses.
Nesse sentido, o Acórdão no 1202-001.685 (29/08/2025) registrou expressamente
que, “diferentemente da multa de ofício qualificada, a multa por transmissão de declaração de
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
16
compensação com informações falsas não depende da comprovação do dolo do sujeito passivo”,
acrescentando que a contratação de terceiros para realizar revisão/assessoria não exonera o
contribuinte da responsabilidade por infrações.
Ou seja: para a multa em debate, o núcleo de incidência é a falsidade da informação
declarada, aferida objetivamente a partir do conjunto probatório, e não a reconstrução psicológica
da intenção do contribuinte nos mesmos moldes de infrações em que o dolo específico é
elementar. Tanto é assim que o próprio art. 18 da Lei no 10.833/2003 tem outra previsão de multa
para os casos de fraude, sonegação e conluio, qual seja, o parágrafo 4o:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques meus)
Ao remeter ao inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 (75%), com a
expressão “duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso” entendo que o §4o previu punição
específica em que, no envio de declarações de compensação consideradas não declaradas, há a
necessidade de comprovação do dolo subjetivo para a prática de fraude, conluio, ou sonegação,
crimes referenciados no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificam a qualificação da multa.
É dizer: embora se refira a falsidade, conduta que precisa ser identificada e
comprovada de alguma forma, a fundamentação legal em que a penalidade dos autos foi
motivada não exige, em sua essência jurídica, a comprovação de existência do dolo subjetivo do
sujeito passivo na prática da conduta. Diferentemente do §4o, o §2o do art. 18, da Lei no
10.833/2003 não remete ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas ao “percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro”.
A mesma linha de raciocínio já apareceu no âmbito da 3a Seção: o Acórdão no 3301-
014.650 reafirmou o enquadramento próprio da penalidade em questão, inclusive afastando a
retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, que limitou a multa qualificada de ofício do art. 44,
§ 1o, da Lei no 9.430/96 a 100%.
Veja-se, ainda, que não se está a tratar de mero erro formal ou limitação sistêmica
no envio da DCOMP, como tentou fazer crer a Contribuinte em sua impugnação original. A
situação em análise decorre da inidoneidade do crédito e das incongruências materiais,
justamente o que diferencia o caso concreto do Tema 736 de Repercussão Geral.
No recurso voluntário, o Contribuinte altera a narrativa de sua impugnação, que
provavelmente foi elaborada pela empresa de consultoria que lhe vendeu o crédito inexistente2, e
afirma ter sido vítima de golpe perpetrado pela consultoria em questão, juntando contrato e

2 Em primeira instância, a empresa de consultoria considerada criminosa também impugnou a autuação e seu teor era
semelhante ao que foi dito na Impugnação da Contribuinte principal e seu sócio.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
17
mensagens trocadas com os golpistas. Não se ignora que tais elementos indiquem ausência de
adesão consciente a um esquema criminoso e, nesse plano humano do litígio, a boa-fé subjetiva é
um dado que merece registro.
Todavia, no campo específico da responsabilidade por infrações tributárias, vigora a
regra do art. 136 do CTN, segundo a qual, “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável.”
Além disso, os próprios documentos trazidos pelos Recorrentes reforçam o
contexto de falsidade das DCOMPs e revelam a vantagem econômica que cercou as
compensações: o contrato de assessoria juntado nas fls. 413/420 prevê o pagamento de
remuneração à empresa de consultoria em 50% do valor dos débitos quitados com os créditos, o
que sugere uma quitação com deságio expressivo e economicamente atípico. É dizer, na prática, a
Contribuinte principal demonstra ter obtido um desconto de 50% em seus débitos compensados,
visto que não aparece nos autos nenhum outro tipo de desembolso feito pela autuada.
Essa estrutura negocial não prova, por si, dolo subjetivo dos Recorrentes em fraudar
as DCOMPs, nem autoriza juízos morais ou conclusões pela ocorrência de crime sem que se
construa o liame subjetivo necessário, mas é um indicador de que a operação se apresentava
como benefício extraordinário para a empresa autuada, incompatível com a normalidade das
formas lícitas de liquidação de passivos tributários. Em tal cenário, ainda que se admita que o
contribuinte tenha sido induzido por terceiros, permanece verdadeiro que ele foi beneficiário
direto da extinção de débitos via DCOMPs contendo as informações falsas, transmitidas em seu
nome.
Em síntese: a alegação de ter sido enganado pode ser relevante para outras esferas
(cível/penal/regressiva), mas não elide, no plano administrativo-fiscal, a incidência da multa
isolada em debate quando objetivamente comprovada a falsidade do conteúdo declarado. O fato
de ter interrompido a utilização do crédito falso quando da descoberta do procedimento
tampouco afasta a incidência da multa para os Recorrentes, por razões semelhantes às que já
expus acima.
De se notar, inclusive, que as informações apuradas pela DRJ no acórdão recorrido e
trazidas pelos próprios Recorrentes no recurso voluntário, permitiriam o enquadramento da multa
no §4o do 18 da Lei no 10.833/2003 citado acima, já que se identificou que o crédito utilizado, em
tese, pertencia a terceiros, uma das hipóteses de compensação não declarada prevista no inciso
II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, referenciado no mencionado §4o do 18 da Lei no
10.833/2003. Vejam-se os elementos que conduzem a essa conclusão:
Trechos do acórdão recorrido:
A falsidade da conduta da contribuinte é evidenciada, ainda, pelas informações
prestadas em DCTF, onde indicou que os débitos constantes das Dcomps estavam
vinculados a processos que sequer estão em nome de M. Fral – Distribuidora de
Produtos de Higiene Ltda.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
18
Tomemos como exemplo as informações pertinentes ao débito de PIS do período
de apuração agosto/2016, no valor principal de R$ 3.997,96, indicado para
compensação na Dcomp no 22306.82015.160517.1.3.02-1057:
(...)
O contribuinte transmitiu duas DCTFs para o mês de agosto/2016:
(...)
Na primeira DCTF, entregue em 18/10/2016, o débito de PIS foi declarado como
saldo a pagar, e na DCTF retificadora, entregue em 25/04/2017, foi prestada a
informação de o referido débito de PIS teria sido objeto de compensação
vinculada ao processo no (...)2010-47:
(...)
O processo no (...) 2010-47, está em nome de outro contribuinte: CDM
Consultoria (...), conforme consulta a seguir no sistema de protocolo:
Trechos do Contrato de prestação de serviço de consultoria tributária juntado
com o Recurso voluntário (fls. 413/420):
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, para redução
de débitos tributários federais da CONTRATANTE já vencidos, por meio de
créditos pertencentes à CONTRATANTE e oriundos da ação judicial transitada
em julgado em 24/10/2003, sob n° 1.059/57, em favor de CDM CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO DE MINAS LTDA, sociedade empresária limitada, (...). A
CONTRATADA possui autorização para comercialização desses créditos para fins
de direito.
(...)
Parágrafo Segundo - O crédito está inscrito junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil sob o número do processo administrativo n° (...) 2010-47. (destaques
meus)
Esses trechos denotam que, além de não existir o saldo negativo indicado nas
DCOMPs, o crédito utilizado, ao menos formalmente, pertencia a terceiros. Caso a Fiscalização
tivesse identificado esses pontos quando da emissão do Despacho Decisório e do Auto de infração
de origem, em vez de não homologadas, as compensações poderiam ser consideradas não
declaradas e a multa poderia se dar com base no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 (constatação
de fraude, conluio e sonegação).
A primeira consequência prática dessa formatação legal seria o não cabimento de
Manifestação de Inconformidade (§13 do art. 74, da Lei no 9.430/96), de modo que não se obteria
a suspensão da exigibilidade automática dos débitos por nenhuma manifestação eventualmente
apresentada.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
19
No entanto, o esquema utilizado pela empresa de consultoria era claramente
arquitetado para afastar esse enquadramento, de modo a garantir ao cliente que, caso houvesse
algum questionamento do procedimento, ainda seria cabível uma defesa para suspender a
cobrança, o que permitiria ao contribuinte continuar emitindo suas certidões de regularidade
fiscal, em razão da suspensão da exigibilidade dos débitos.
É por esse motivo que se vendia um crédito supostamente pertencente a terceiros,
por meio de cessão, tal como demonstrou o contrato juntado pelos Recorrentes, mas, em razão da
impossibilidade de se compensarem débitos junto à RFB com créditos de terceiros, as
compensações eram sistemicamente viabilizadas pela criação de saldos negativos inexistentes,
declarados nas DCOMPs em questão. E essa foi justamente a explicação dada nas Impugnações
apresentadas: o crédito tinha origem em operação de cessão, mas apenas foi indicado como saldo
negativo na DCOMP por ausência de campo específico para esse tipo de crédito.
Ora, neste caso, a ausência de tal campo específico decorre justamente da
proibição legal de se realizar esse tipo de compensação. Ou seja, além de fabricar créditos falsos, a
empresa de consultoria vendia os créditos na forma de cessão, convencendo as vítimas de que
esses créditos de terceiros poderiam compensar seus débitos federais. O organograma a seguir
ilustra o esquema perpetrado pelos consultores:

A segunda consequência prática de se considerarem as compensações não
declaradas seria a necessidade de comprovação, pelo fisco, de dolo subjetivo da autuada na
prática de um dos crimes referenciados no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 para qualificação da
multa isolada, o que demandaria detalhamento e aprofundamento do trabalho fiscal. De se
lembrar que, embora tenha se configurado a falsidade das DCOMPs, a autoridade fiscal não
caracterizou a tipificação penal necessária para a configuração de qualquer crime tributário.
Vale mencionar que a autuação de origem se deu no contexto da "Operação Saldo
Negativo" noticiada pelos próprios Recorrentes (fls. 318/330), em que a polícia Federal prendeu
25 pessoas relacionadas ao esquema de compensações com créditos falsos, articulado pela
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
20
Platinum Consultoria, empresa contratada pela Contribuinte ora autuada3, mas a caracterização
jurídica do cometimento de crime pela Contribuinte não ocorreu, o que também afasta a multa do
§4o do 18 da Lei no 10.833/2003, aventada apenas para fins didáticos a respeito do esquema de
fraude que foi o pano de fundo da autuação.
Toda essa fundamentação serve para fixar, portanto, as seguintes premissas:
 A multa em exame decorre do art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, cujo foco recai
sobre a falsidade objetiva do conteúdo declarado na DCOMP, distinguindo-se de
outras hipóteses sancionatórias em que o legislador exige configuração de
fraude/sonegação/conluio, com demonstração clara de dolo subjetivo do agente.
 Ainda que a fundamentação fiscal não explore o dolo subjetivo dos Recorrentes, o
acervo processual densifica o conjunto probatório sobre a falsidade objetiva das
DCOMPs, atraindo a aplicação do referido art. 18.
 A tese de “golpe” e a explicação do modus operandi das consultorias criminosas
explicam o contexto fático e devem ser consideradas com intuito de reconhecer a
vulnerabilidade de pequenos empresários diante desse tipo de prática que ainda
vem sendo aplicada. É notório que muitos contribuintes não detêm conhecimento
técnico nem conta com mão de obra qualificada para escrutinar a engenharia fiscal
utilizada por consultorias aparentemente especializadas.
 Essa boa-fé subjetiva, contudo, não é relevante para excluir a multa pelo envio de
DCOMP com informações falsas. A delegação da execução do procedimento a
terceiros e o desconhecimento dos mecanismos declaratórios empregados não
afastam a responsabilidade do sujeito passivo pelas informações prestadas em seu
nome perante a Administração Tributária, ainda mais considerando elevado
desconto obtido na quitação dos débitos, caso o esquema não fosse desvelado.
 A reconstrução do contexto, dos papéis e da dinâmica da operação fornece as bases
fáticas necessárias para, em tópico próprio, avaliar a responsabilização pessoal dos
administradores da Contribuinte principal, com critérios distintos dos aplicáveis à
pessoa jurídica na manutenção da multa isolada.
Por fim, quanto às alegações de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da
multa, nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não possui competência para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade das normas que serviram de fundamento para o lançamento. Isso se
confirma também no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

3 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/11/05/veja-como-funcionava-o-esquema-desarticulado-na-
operacao-saldo-negativo.ghtml
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
21
Vale relembrar que o Tema 863 de Repercussão Geral, que limitou a multa de 150%
se verificada a existência de sonegação, fraude ou conluio a 100%, analisou a constitucionalidade
do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, não sendo permitido a este Conselho aplicar o entendimento
por analogia, justamente em função da limitação regimental mencionada.
Diante disso, portanto, entendo caracterizada, para os fins do art. 18 da Lei no
10.833/2003, a falsidade das Declarações de Compensação, sendo de rigor a manutenção da
multa isolada qualificada (150%).
2.4 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
Relembrando o contexto de responsabilização solidária do auto de infração
analisado, a autoridade fiscal incluiu na cobrança, além das empresas de consultoria envolvida e
seus responsáveis, os dois sócios da Contribuinte autuada, sob a seguinte fundamentação legal:
Por se tratar de obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com a
infração prevista pela Lei no 8.137, de 1990, a qual dispõe no inciso I, de seu art.
2o, que a declaração falsa, com o intuito de se eximir, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo, configura crime contra a ordem tributária, o sócio da
empresa, EDSON GUISSAN MAEDA, cadastrado no CPF sob o no (...), responde
pessoalmente pelos créditos tributários nos termos dos arts. 124, I, e 135, III,
ambos do Código Tributário Nacional.
Por se tratar de obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com a
infração prevista pela Lei no 8.137, de 1990, a qual dispõe no inciso I, de seu art.
2o, que a declaração falsa, com o intuito de se eximir, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo, configura crime contra a ordem tributária, o sócio da
empresa, EMERSON YOSHINOBU MAEDA, cadastrado no CPF sob o no (...),
responde pessoalmente pelos créditos tributários nos termos dos arts. 124, I, e
135, III, ambos do Código Tributário Nacional.
No Recurso Voluntário, os Recorrentes questionam sua responsabilização por dois
motivos: ausência de demonstração de interesse comum no fato gerador da multa (foram vítimas
de golpe, logo, não contribuíram para infração realizada) e ausência de dolo na conduta
penalizada.
Pois bem, primeiramente, é de recordar que o recurso não foi conhecido em
relação ao Sr. Emerson, de modo que a análise segue apenas em relação ao Sr. Edson.
Dito isso, penso que a fundamentação desenvolvida no tópico anterior é suficiente
para dar provimento ao recurso neste ponto. Muito embora não seja possível afastar a
responsabilidade da Contribuinte pelo envio de informações falsas em DCOMP, a fiscalização não
estabeleceu o liame subjetivo e individual entre a conduta penalizada e a ação do Sr. Emerson, de
modo a justificar sua responsabilização pelo crime tributário supostamente cometido. Para
corroborar essa conclusão, trago breves considerações jurídicas a respeito dos institutos de
responsabilidade solidária que embasaram a autuação (art. 124, I e 135, III, do CTN).
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
22
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN é regra de sujeição
passiva que permite, desde que preenchidos requisitos estritos, exigir o crédito tributário de mais
de um sujeito, sem benefício de ordem, quando haja interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Assim, o art. 124 do CTN é compreendido como espécie de responsabilidade
tributária, apta a incluir terceiro no polo passivo, não por mera conveniência, mas pela
constatação, em concreto, de vínculo jurídico-material com o fato gerador (ou com a relação
jurídica a ele vinculada) e, sobretudo, de nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo ao
Fisco, em hipóteses de ilicitudes tributárias.
A premissa metodológica que deve orientar a aplicação do art. 124, I, portanto,
precisa conciliar dois vetores: (i) efetividade no enfrentamento de estruturas artificiais criadas
para ocultar os reais operadores e beneficiários; e (ii) contenção jurídica para evitar a banalização
do “interesse comum”, repelindo responsabilizações por simples proximidade societária,
profissional ou econômica. Essa ponderação, em termos de técnica de imputação, exige
motivação individualizada, coerência entre fatos e norma aplicada, e distribuição adequada do
ônus probatório, com recusa a generalidades.
O “interesse comum” de que trata o art. 124, I, não se confunde com afinidade de
interesses empresariais, com vínculos de mercado, com pertencimento a grupo econômico formal,
ou com mera vantagem indireta. O conceito exige que o terceiro tenha interesse na própria
situação fática/jurídica que dá nascimento ao tributo, vale dizer, participação direta (isolada ou
conjunta) na conformação do fato gerador ou atuação ativa em relação ao ato, fato ou negócio
que deu origem ao fato jurídico tributário. Essa linha é compatível com a compreensão de que
não há solidariedade tributária objetiva e que a interdependência societária ou o benefício
financeiro, por si só, não bastam.
A distinção é decisiva: interesse meramente econômico configura vantagem
remota, expectativa de lucro, sinergias, repercussões financeiras, conveniência empresarial. Poder
ser indício para a responsabilização em alguns casos, mas não é critério suficiente.
Já o interesse comum previsto na norma pode ser interpretado como a participação
na realização do fato imponível (ou na sua manipulação ilícita), com presença de vínculo causal e
materialidade demonstrada. Ou seja, não se restringe à exigência de que todos os responsáveis se
encontrem no mesmo polo passivo da relação jurídica de fundo, por exemplo.
Nessa linha de interpretação, o “interesse comum” se evidencia, em regra, quando
mais de uma pessoa: (i) atua para realizar o fato gerador; (ii) beneficia-se diretamente de sua não
realização; ou (iii) em hipóteses de fraude/conluio ou outro crime tributário, ajusta condutas para
sonegar, ocultar, simular, interpor pessoas ou desvirtuar negócios, de modo que o fato jurídico
tributário se apresente, externamente, deformado ou artificial.
Neste ponto, valho-me do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que expressa o
atual entendimento da Receita Federal, com o qual me alinho. Vejamos:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
23
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por
ele que a presente análise se inicia.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação
do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da
capacidade contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o
qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a
graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade
econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Em suma, pessoas físicas ou jurídicas “ligadas” às empresas envolvidas no esquema
de fraude podem, em tese, ser responsabilizadas solidariamente na autuação dirigida ao
contribuinte, desde que se demonstre que tais agentes:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
24
a) participaram conscientemente do arranjo fraudulento (dolo);
b) mantiveram relação ativa com o ato/negócio que originou o fato jurídico
tributário manipulado; e
c) mantiveram nexo causal com o resultado (redução indevida do tributo), indo
além de mera atuação regular.
Por isso, não basta “ser ligado” à Contribuinte de transmitiu as declarações falsas –
transpondo o raciocínio ao caso concreto; é necessário ser partícipe do acontecimento tributário
criminoso.
Afasta-se, portanto, a responsabilidade solidária do Sr. Edson firmada com base no
art. 124, I, do CTN.
Passando ao art. 135, III, do CTN, tem-se que responsabilização de um sócio
administrador pela obrigação tributária da empresa exige a existência de prova consistente e
detalhada que, além de individualizar sua ação, evidencie o ato ilícito praticado. Somente nessa
hipótese se admite atingir o patrimônio pessoal do gestor para satisfazer o crédito tributário.
Para reforçar esta fundamentação, recorro à doutrina de Karoline Lins Câmara
Marinho, que estudou a Responsabilidade Tributária dos Sócios Administradores da Sociedade
Limitada como Decorrência do Jus Puniendi Estatal, título de sua tese de doutorado publicada em
2018.
A autora discorre que a reponsabilidade dos sócios nesse tipo de sociedade está
limitada à proporção de suas cotas, exceto em caso de prática de ilícitos. Citando José Augusto
Delgado, ela expõe que o administrador não se exime de responder por danos produzidos ao
patrimônio da sociedade ou a terceiros, quando atuar extrapolando as atribuições outorgadas
pelo contrato social.
No campo tributário, não basta ser sócio para ter responsabilidade atribuída em
relação a créditos da empresa. É preciso que seja comprovada a ilicitude da sua conduta que
tenha causado o não cumprimento da obrigação tributária. Mas como essa ilicitude é verificada e
comprovada no caso do art. 135, III, do CTN?
Para responder essa pergunta, Karoline Marinho identifica quatro elementos hábeis
a autorizar a responsabilização do sócio no caso do art. 135, III, quais sejam:
a) Elemento pessoal – administradores, diretores, gerentes ou representantes, não
necessariamente sócios. Ou seja, quem tem o comando da sociedade, que efetivamente toma
decisões de gestão e administração, não bastando, portanto, ser sócio;
b) Elemento circunstancial – o mero inadimplemento não configura a
responsabilidade pessoal do administrador. É preciso que o fisco demonstre atuação com (i)
excesso de poder, quando o agente, detentor dos poderes de direção que decorrem de suas
funções, excedeu esses limites e os utilizou para perseguir objetivo diverso daquele estipulado no
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
25
objeto do contrato social; ou (ii) infração à lei, que é o descumprimento das normas que regem a
atuação do administrador, como ocorre em hipóteses de ocultação de receitas, adulteração de
documentos ou criação de despesas fictícias.
c) Elemento temporal – o administrador responde apenas por condutas exercidas
durante o exercício de sua posição como tal;
d) Elemento subjetivo – é necessária a comprovação do dolo na conduta. “Será
atribuída responsabilidade pelos créditos tributários mesmo quando, embora a sociedade possua
recursos para adimpli-los, tenham agido de má-fé, com excesso de poderes e em infração à lei ou
contrato social, não os recolhendo aos cofres públicos.”
Assim, por tudo que já se expendeu até aqui, percebe-se não ser possível manter a
responsabilidade solidária do Sr. Edson também por não se configurarem os requisitos do art. 135,
III, do CTN.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos da Unidade
Preparadora, com efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão material constante do Acórdão
no 1201-006.680, dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de excluir a responsabilidade
solidária do sr. Edson Guissan Maeda.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah
Divirjo da eminente Relatora por entender que, comprovada a condição de vítima
do Contribuinte, a responsabilidade em questão é exclusiva de quem a vitimou.
A responsabilização pessoal do agente por infrações merece considerações teóricas
introdutórias que já teci no âmbito acadêmico, e que por isso transcrevo4.
3.2.1 O interesse comum e o escopo do art. 124, I do CTN

4 EVARISTO PINTO, Alexandre. CHAMAS Henrique Nimer. HALAH, Lucas Issa. A responsabilidade cível e
tributária dos cooperados e diretores das sociedades cooperativas. In: FORNECETE, Rodrigo. Peixoto,
Marcelo Magalhães. Tributação das cooperativas: impactos da reforma tributária. São Paulo: MP Editora,
2025.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
26
A imputação da responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 124,
I do CTN, frequentemente debatida em casos de tentativa de responsabilização de
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico e sócios de fato, vem sendo
enfrentada sob três principais vertentes na jurisprudência do CARF: (i) a que
entende bastar o interesse econômico, (ii) a que demanda o interesse jurídico, e
(iii) a vertente intermediária, pela qual o interesse não pode ser meramente
econômico, nem precisa ser jurídico, devendo haver alguma participação direta
em ato que visa a adulterar a obrigação tributária.
Todas possuem fundamentos factíveis e derivam da interpretação da expressão
“interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador”, utilizada pelo
inciso I do art. 124.
A primeira vertente, para a qual o interesse referido pelo art. 124, I do CTN é
econômico, é recorrentemente encampada pelas autoridades fiscais para
fundamentar a responsabilização de pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico e sócios que, em virtude da economia tributária, auferiram
rendimentos distribuídos pelo contribuinte .
Trata-se, contudo, de vertente não mais sustentada pela própria Receita Federal,
ao menos a partir da edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que dispõe
sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN.
A segunda vertente, construída em oposição à primeira, defende que o interesse
comum ser deve ser jurídico, colocando o responsável e o contribuinte no mesmo
polo do ato que consubstancia o fato gerador, de maneira tal que seja possível
identificar uma consciência de grupo com os demais sujeitos passivos da
obrigação tributária, que devem todos atender ao previsto no art. 128 do CTN .
Na lição de Luís Eduardo Schoueri, o interesse em comum só é concebido entre
pessoas que se encontram no mesmo polo da situação que constitui o fato
jurídico tributário , como ocorre com os condôminos relativamente ao IPTU .
Distanciando-se neste ponto de Neder, Schoueri vale-se de uma leitura que
considera relevante a estrutura do Código Tributário Nacional, notando que o art.
124 encontra-se em sessão concebida para tratar do regime de responsabilidade,
e não para eleger os potenciais responsáveis, de maneira que o art. 124, I do CTN
se prestaria a fixar o regime de responsabilidade solidária entre aqueles que já se
encontram na condição de sujeitos passivos.
Partidário desta mesma vertente, Luciano Amaro enfatiza a posição antagônica, e
não comum, de vendedor e comprador na situação que constitui o fato gerador
de tributos incidentes sobre a respectiva operação. Para o autor, eventual
conivência ou interesse do comprador com, por exemplo, a subavaliação da
operação que beneficie o vendedor, não caracterizaria interesse comum do
comprador no fato jurídico tributário .
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
27
Esta vertente tem sido encampada no CARF com alguma recorrência, como ilustra
o Acórdão no 1402-002.459, de 2017, de relatoria do Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto.
O Superior Tributal de Justiça, intérprete Autêntico do art. 124, I do Código
Tributário Nacional, também vem confirmando de maneira massiva o caráter
jurídico de interesse comum, restringindo o alcance da norma contida no art. 124,
I apenas às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte , ainda que
por vezes o Tribunal trate a solidariedade como forma de responsabilidade ,
conforme aponta estudo elaborado por Caio Takano .
Também no Supremo Tribunal Federal há indícios de que seja esta a visão
preponderante. Em raro precedente sobre o tema , a Relatora Ministra Ellen
Gracie expressou que a impossibilidade de o legislador ordinário, ao interpretar o
art. 124, II do CTN, criar hipóteses de responsabilidade em matéria tributária sem
a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, e reconheceu que as
normas gerais de responsabilidade estão previstas nos arts. 134 e 135 do CTN.
Reforçando essa posição cerca de uma década depois, ao julgar a
constitucionalidade da instituição de obrigação solidária de contadores por
créditos tributários instituída por lei estadual , o Plenário do Supremo Tribunal
Federal decidiu que a lei estadual invadira a competência da lei complementar na
matéria, a qual, para o Relator, se encontraria cingida aos artigos 135 e 134 do
CTN, contrapondo-se esta visão à que vislumbra no art. 124 hipótese autônoma
de atribuição de responsabilidade . Dessa maneira, mesmo sem enfrentar
diretamente o conteúdo da expressão interesse comum o Supremo Tribunal
Federal parece ter tomado como premissa que, em primeiro lugar, seria preciso
verificar se há sujeição passiva, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, para só
então avaliar se o regime de responsabilidade é solidário, por aplicação do art.
124, I do CTN .
Já a terceira vertente representa a atual posição oficial da Receita Federal, ao
menos a partir da edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18. Por meio do
parecer, a Cosit trouxe importantes delineamentos acerca desse tema tratado de
maneira pouco minudente no Código Tributário Nacional, fixando o entendimento
pelo qual a expressão “interesse comum” alcança não somente o ato lícito que
gerou a obrigação tributária, mas também o ato ilícito que a desfigurou. O parecer
estabelece a incorreção tanto da primeira quanto da segunda vertentes,
esclarecendo que, em sua visão ambas estariam erradas e tentariam interpretar
um conceito indeterminado a partir de outro .
Extrai-se do parecer que, na visão das autoridades fiscais: (i) o responsável deve
ter vínculo – de fato ou de direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo
que o praticou; (ii) o exigido “interesse comum” deve ser no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito
econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com
abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
28
fiscal ou planejamento tributário abusivo; e (iv) o ato ilícito tem de ser praticado
com dolo.
Identifica-se com isso o interesse comum como uma situação fática decorrente de
ato comissivo ou omissivo doloso pelo qual a pessoa responsabilizada contribua
com a infração à legislação tributária, ainda que não se encontre no mesmo polo
jurídico da relação que deu ensejo ao tributo. Por esta visão, o adquirente de bem
imóvel que aceita lavrar a escritura por valor inferior ao de mercado contribuiria
com a sonegação e por conseguinte responderia solidariamente pela obrigação
tributária, nos termos do art. 124, I do CTN, ainda que não seja contribuinte do
tributo sonegado.
A posição parece em linha com a doutrina de Maria Rita Ferragut , para quem o
art. 124, I dispensa que os sujeitos passivos se encontrem no mesmo polo da
relação jurídica de direito privado que constitui o fato gerador,
independentemente de previsão expressa em lei (art. 124, II).
Essa parece ter sido a vertente encampada no Acórdão CARF no 9303-015.104, de
2024. Embora o voto condutor do Acórdão mencione bastar o interesse
econômico, ao expor no que consistiria este interesse no caso concreto,
materialmente relata a ocorrência das hipóteses elencadas pelo Parecer
Normativo Cosit como representativas do interesse na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário.
3.2.1.1 A responsabilização de sócios e administradores e o art. 135 do CTN
A responsabilização de sócios e administradores, por sua vez, costuma ser
atribuída por subsunção às hipóteses do artigo 135, incisos I e III do CTN,
respectivamente, o que desafia a nada trivial compreensão da interface entre os
artigos 134, 135 e 137 desse diploma.
A dicção do art. 134 do CTN permite com objetividade afirmar trata-se de
responsabilidade subsidiária, embora o caput use o termo solidária, já que as
pessoas lá elencadas respondem apenas “nos casos de impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”. Além disso,
a responsabilidade do art. 134 é tão somente pelos tributos e pela multa
moratória, o que justifica inexigência de dolo.
A responsabilidade fundada no art. 135, por sua vez, exige a comprovação do dolo
específico no cometimento de um ilícito consistente na prática de sonegação,
fraude ou conluio, conforme corrente majoritária na Doutrina e na jurisprudência
administrativa, o que é consistente com sua abrangência que inclui as multas
punitivas e afasta o benefício de ordem do art. 134. De outra banda, bastaria o
inadimplemento da obrigação tributária para a responsabilização do
administrador, entendimento contrário ao consolidado na Súmula no 430 do STJ,
editada a partir do julgamento do REsp no 1.101.728/SP sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, veiculada no Tema no 97 .
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
29
A responsabilidade de administradores costuma vir qualificada no inciso III do art.
135, sendo que a responsabilização de sócios não administradores é usualmente
enquadrada no inciso I do art. 135 do CTN, como decorrência da menção feita às
“pessoas referidas no artigo anterior” (no art. 134 do CTN, especificamente em
seu inciso VII que menciona os sócios).
A remissão, contudo, não admite a segmentação dos componentes do referido
inciso valorizando somente as pessoas mencionadas no art.
134,
independentemente das situações especificadoras que acompanham sua
nomeação. Esta segmentação resultaria na esdrúxula hipótese de
responsabilização dos pais pelos tributos devidos pelos filhos maiores, não
somente pelos filhos menores. Sob esta lógica, o inciso I do art. 135 não permite a
responsabilização dos sócios em outros tipos de sociedades que não as
sociedades de pessoas.
Sobre o dolo específico exigido pelo dispositivo, é necessária a demonstração de
que o sócio ou administrador agiu em nome da sociedade e em favor da
sociedade, mas contrariando as disposições de lei, bem como as disposições lícitas
do contrato social e de estatutos sociais.
Neste ponto reside sua distinção em relação ao art. 137, figura mais rara na
jurisprudência, talvez devido ao elevado ônus probatório que demanda. O
dispositivo trata da situação em que o agente atua “em nome e por conta do
terceiro, mas, ardilosamente, fugindo aos deveres de sua função, age no seu
próprio interesse .
Na esfera administrativa Federal, localizam-se acórdãos reconhecendo sua
aplicação em situações nas quais o agente atua contrariamente aos interesses do
mandante (e.g. Acórdãos 2402-005.519, de 2016 e 301-31.603 de 2004), posição
não consolidada nem majoritária, conforme ilustra o Acórdão no 1201-006.931, de
2024.
Mais raro é o enfrentamento do tema na esfera judicial. Pesquisa no âmbito do
STJ, conduzida por Igor Mauler Santiago e Marco Antonio Cintra Gouveia ,
identificou apenas cinco julgados sobre o art. 137 do CTN, sendo um anulando o
acórdão de segundo grau que não o analisara e os demais afastando a sua
incidência no caso concreto .
A dificuldade em localizar julgados que dão concretude a sua aplicação não parece
refletir a profusão de operações policiais que desmascaram empresas de
consultoria que, valendo-se de estudo falacioso e de seguro de responsabilidade
de nunca renovado, negociam com deságio compatível com o mercado créditos
inexistentes ou inaproveitáveis (e.g. a Operação Fake Money).
Outra questão de relevo diz respeito a sua abrangência. A Doutrina tradicional
referenda que esta hipótese de responsabilização torna o agente responsável
por todo o crédito tributário frente ao Estado, na medida em que atuou
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
30
cometendo ilícitos em benefício próprio ou de terceiros, em prejuízo da
sociedade.
Há, por outro lado, quem entenda tratar-se de responsabilidade pelas multas
punitivas, em interpretação da expressão “quanto às infrações”, repetida em
todos os seus incisos, visão consistente com a inviabilidade do Fisco desvendar de
antemão o agir do mandante contra os interesses sociais e ser onerado por
descumprimento de tais avenças particulares na atuação do agente (art. 123 do
CTN).
Em virtude de todas as controvérsias relacionadas à aplicação dos artigos 134, 135
e 137 do CTN, entendemos que a hipótese dos incisos I e II do artigo 135 são as
comumente observadas na jurisprudência administrativa e judicial, exigindo a
comprovação do dolo específico no cometimento de um ilícito consistente na
prática de sonegação, fraude ou conluio, em atividades praticadas pelas pessoas
elencadas no texto legal, abrangendo em regra os mandatários, prepostos e
empregados, além dos diretores, gerentes ou representantes das sociedades
cooperativas.
Sob estas premissas teóricas, entendo que o caso em tela se amolda ao art. 137 do
Código Tributário Nacional, na medida em que há elementos de convicção suficientes nos autos a
demonstrar que o Contribuinte e seus sócios foram vítimas de engodo praticado contra a
sociedade por seus prepostos.
Para lançar contra a sociedade e os sócios a multa capitulada no art. 18, caput e §
2°, da Lei n°10.833/03, com redação dada pela Lei n°11.488/07, a autoridade autuante deveria
demonstrar cabalmente o dolo específico destes na transmissão de declaração de compensação
sabidamente falsa, caso contrário, estaríamos diante da instituição de multa de 150% sobre a
mera transmissão de compensação não homologada por ausência do direito creditório, em um
momento em que o STF já julgou inconstitucional a multa prevista para esta situação, de 50% e
também limitou — ainda que tratando do art. 44 da Lei no 9.430/96 — as multas tributárias
qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio a 100% do débito tributário
correspondente, que no caso da compensação é representada pelo débito que se pretendeu
compensar (Tema 863 da Repercussão Geral).
A falsidade distingue-se do mero equívoco pela comprovação justamente do
intento doloso em obter a extinção de crédito tributário mediante declaração de compensação
sabendo-se não ser titular do direito creditório, nisso consiste o elemento distintivo do falso
extraído do tipo previsto no art. 299 do Código Penal, que inadmite a modalidade culposa,
corroborando a impossibilidade de se responsabilizar o agente por culpa em quaisquer de suas
modalidades.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, por entender que a
responsabilidade, sendo pessoal do agente que, em prática de engodo, vitimou a sociedade e seus
sócios, é o único sujeito passivo possível in casu.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.458 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720075/2019-18
31

Assinado Digitalmente
Conselheiro Lucas Issa Halah

Fl. 731
DF CARF MF
Original